Tribunal: TJMT
Processo: 1010847-95.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010847-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), POLIANA GALADINOVIC DE OLIVEIRA - CPF: 045.392.751-35 (ADVOGADO), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO), DANIELLE ROSAS GARCEZ BONIFACIO DE MELO DIAS - CPF: 633.108.562-91 (ADVOGADO), JOSE DERLI CAMERA DE VARGAS - CPF: 378.858.120-49 (AGRAVANTE), NILZA PREUSSLER DE VARGAS - CPF: 630.831.401-34 (AGRAVANTE), MAJA-AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.855.402/0001-30 (AGRAVADO), EDUARDO ARASHIDA - CPF: 862.336.021-49 (AGRAVADO), CELSO FERNANDES PADOVANI - CPF: 028.607.919-49 (AGRAVADO), SANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 028.146.109-02 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO IMEDIATA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VIABILIDADE – DIREITO AO IMEDIATO EXERCÍCIO DE POSSE – DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDOS POR TERCEIRO – VIABILIDADE – REINTEGRAÇÃO IMEDIATA DO BEM – MANUTENÇÃO DA DECISÃO -

AGRAVO DESPROVIDO.

Em se tratando de Cumprimento de Sentença em obrigação de fazer c/c reintegração de posse, mostra-se escorreita a decisão que determina a reintegração de posse à Agropecuária/Agravada, não se mostrando plausível aguardar cumprimento de obrigação de terceiro, eis que a ausente a solidariedade, devendo prevalecer o direito de posse, inclusive porque houve a determinação de liquidação da sentença para que sejam devolvidos os valores pagos pelos Agravantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de parcial efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ DERLI CÂMERA DE VARGAS e sua esposa NILZA PREUSSLER VARGAS,
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer (Reintegração de Posse) nº
0001425- 63.2008.8.11.0046
,
REJEITOU a impugnação apresentada pelos Agravantes, em face do cumprimento de sentença de obrigação de fazer (reintegração da posse à Maja Agropecuária Ltda); e, ainda, quanto à impugnação ofertada ao Agravado, EDUARDO ARASHIDA, ao cumprimento de sentença de pagar quantia certa proposto pelos Agravantes, determinou a liquidação de sentença.
Constam como Agravados:
MAJA-AGROPECUARIA LTDA, CELSO FERNANDES PADOVANI, SANDRA MARIA DA SILVA e EDUARDO ARASHIDA.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, argumentam que a decisão merece reforma parcial, pois a sentença que transitou em julgado declarou a nulidade da compra e venda do imóvel n. 1.229 do CRI de Comodoro/MT e, com isto determinou-se o retorno das partes ao status quo ante (reintegração do imóvel à MAJA AGROPECUÁRIA LTDA e devolução dos valores pagos pelos Agravantes e recebidos por Eduardo Arashida).

Dizem que a decisão apenas determinou a reintegração do imóvel à empresa Maja Agropecuária Ltda, sem qualquer garantia de recebimento dos valores pagos pelos autores.

Apontam que “(...) a presente ação fora proposta justamente em virtude dos danos materiais sofridos pelos autores, ora agravantes, decorrente do pagamento de quantia maior que o pactuado, bem como da ausência de recebimento da cláusula penal estabelecida, conforme descrito na inicial e comprovado nos autos. Assim, os únicos PREJUDICADOS desde o início foram os autores, ora agravantes. E em que pese a declaração de simulação (praticado pelas agravadas) e o retorno das partes ao “status quo ante”, o cumprimento de sentença nos termos definidos pelo MM. Juízo só agrava a ilicitude ocorrida e premeia os agravados com as simulações realizadas. Isto porque, os agravantes terão que promover a DEVOLUÇÃO do imóvel em questão, mas em contrapartida NÃO TERÃO QUAQLUER GARANTIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS”. (ID. Num. 130584199)

Ressalta que o caso exige cautela em seu cumprimento de sentença, pois os valores pagos na compra do referido imóvel, os quais devem ser reembolsados atingem o montante médio de R$ 8.263.201,30 (oito milhões, duzentos e sessenta e três mil, duzentos e dois reais e tinta centavos) em 12/08/2020 (...)”, de modo que se trata de valores vultosos, não havendo qualquer garantia de recebimento.

Faz menção à cadeia sucessória do imóvel (Lote n. 283, matrícula 1.229), asseverando que a proprietária inicial (MAJA AGROPECUÁRIA), vendeu o referido bem à SANDRA MARIA DA SILVA, que o vendeu aos Agravantes; e com a declaração de simulação de venda do imóvel entre a Maja Agropecuária e Sandra Maria da Silva o Juízo determinou o retorno ao status anterior, o que influenciou inclusive na venda do imóvel aos autores/agravantes.

Os Agravantes alegam que são vítimas das ilicitudes praticadas, eis que não há provas de consentimento, tanto que propuseram a ação originária visando a declaração de simulação.

Defendem que para que ocorra a reintegração do imóvel em questão é imprescindível a devolução dos valores pagos pelos Exequentes/Agravantes, consignando-se que o Juízo, conforme a sentença, ressaltou que ambos os réus em conluio orquestraram uma simulação na compra e venda do bem.

Salientam acerca da impossibilidade de condenação de custas e honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença sob o rito de obrigação de fazer (reintegração de posse), pois deve ser afastada a determinação de reintegração imediata; e, mesmo em sentido contrário (caso não seja afastada) defendem que não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, uma vez que a Maja Agropecuária Ltda deu início à fase de cumprimento de sentença, objetivando a reintegração de posse, nos termos da sentença transitada em julgado (obrigação de fazer/entregar cois), ou seja, mesmo antes de qualquer intimação ou determinação judicial, os Agravantes apresentaram sua manifestação e requereram o cumprimento no que tange ao pagamento de quantia certa em face do embargado Eduardo Arashida; portanto, a manifestação dos Agravantes ocorreu antes mesmo que fosse determinada qualquer mora; todavia, ao analisar as impugnações ofertadas, o Juízo condenou os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do débito.

Sustentam que não há previsão legal para pagamento de custas e honorários advocatícios no caso em epígrafe, eis que o cumprimento iniciado pela Agravada Maja Agropecuária Ltda deve tramitar sob o rito da obrigação de fazer/entregar coisa, diferentemente do que acontece com o cumprimento sob o rito de pagar quantia certa.

Avocam o disposto na Súmula n. 519 do STJ, no sentido de não ser cabível honorários advocatícios em sede de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença.

No tocante à impugnação quanto ao cumprimento de sentença de pagar quantia certa, diz que o processo tramita conjuntamente com o cumprimento de sentença de obrigação de fazer/entregar coisa, sendo que os Agravantes propuseram a primeira, requerendo o reembolso das quantias pagas pela aquisição do imóvel, bem como das despesas processuais depreendidas, no montante de R$ 9.106.584,37; e, após a intimação o Agravado Eduardo Arahida apresentou impugnação, apontando o valor devodo sendo R$ 7.859.620,22; todavia, ainda assim, não houve o depósito da parte considerada incontroversa, o que faz incidir a penalidade de multa e honorários em 10%.

Afirmam que, apesar de não concordarem com a impugnação, é imprescindível o início dos atos de expropriação, a fim de que o exequente possa obter a chance de ver satisfeita a pretensão jurisdicional, salientando-se que a parte agravada tem por costume a prática de simulações e ocultamento patrimonial.

Salientam que “(...) a Decisão combatida de ID: 64248723 e 84522666 manifestou-se sobre os 02 (dois) cumprimentos de sentença em tramite nos autos originários, a saber: 3) Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer/Entregar Coisa Proposto pela parte agravada MAJA AGROPECUÁRIA LTDA em face dos agravantes JOSÉ DERLI e NILZA DE PREUSSLER, correspondente à reintegração do imóvel; 4) Cumprimento de Sentença de Pagar quantia Certa Proposto pelos agravantes, JOSÉ DERLI e NILZA DE PREUSSLER, em face da empresa agravada MAJA AGROPECUÁRIA LTDA, concernente ao reembolso das quantias pagas pela compra do imóvel; Deste modo, a parte impugnada das Decisões de ID: 64248723 e 84522666, e que se busca os efeitos suspensivos, é tão somente quanto ao Cumprimento de Sentença de Obrigação Fazer/Entregar Coisa, em virtude da decisão que determinou a imediata reintegração do imóvel. Portanto, deve o feito originário prosseguir quanto ao Cumprimento de Sentença de Pagar quantia Certa”.

Afirmam a presença dos requisitos autorizadores (verossimilhança das alegações e da pretensão da ação – flagrante desrespeito a diversos princípios constitucionais, exercício de boa-fé contratual e processual, e ainda vedação do enriquecimento ilícito), eis que “(...) A Decisão combatida proferida pelo juízo da execução determinou a imediata reintegração do imóvel à agravada Maja Agropecuária LTDA sem qualquer prévio pagamento ou garantia dos valores pagos pelos agravantes na aquisição do imóvel, o que faz a agravada beneficiar-se da própria torpeza, bem como favorece o seu enriquecimento ilícito”; e também fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, caso não haja a concessão de efeito suspensivo, certamente o Juízo “a quo” expedirá mandado de imissão na posse, o que prejudicará o mérito deste Agravo de Instrumento.

Requerem a concessão liminar “(...) tão somente quanto ao Cumprimento de Sentença de Obrigação Fazer/Entregar Coisa, que determinou a imediata reintegração do imóvel (sob a matrícula n. 1.229 do CRI de Comodoro/MT (denominado de Lote n. 283, da Gleba Boa Sorte, com 685,1213ha). Devendo, portanto, o feito prosseguir quanto aos demais cumprimentos, notadamente quanto ao Cumprimento de Sentença de Pagar Quantia Certa. evitando a imediata reintegração da posse até decisão final.

Ao final, requerem o provimento do agravo para “(...) AFASTAR a r. Decisão combatida que determinou a reintegração imediata do imóvel sob a matrícula n. 1.229 do CRI de Comodoro/MT (denominado de Lote n. 283, da Gleba Boa Sorte, com 685,1213ha), DETERMINANDO a reintegração do imóvel somente com o prévio reembolso das quantias pagas pelos agravantes, nos termos da sentença em cumprimento; 3.2) AFASTAR a condenação dos agravantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios à agravada MAJA AGROPECUÁRIA LTDA. E pela causalidade, em caso de não acolhimento, requer o arbitramento dos honorários por equidade, considerando que o processo encontrase em fase de cumprimento de sentença e que o patrono do agravado apresentou tão somente uma (01) petição de ID: 51977600 em resposta à impugnação dos agravantes, o que certamente não demandou grande trabalho; 3.3) CONDENAR o agravado EDUARDO ARASHIDA ao pagamento de multa e honorários advocatícios sucumbenciais incidentes sobre a parte por ele indicada como incontroversa (R$ 7.859.620,22) no Cumprimento de Sentença de Pagar Quantia Certa, com fulcro no art. 523, §1º do CPC, possibilitando ainda o início dos atos expropriatórios, com fulcro no art. 523, §3º e art. 525, §6º do CPC”.

O pleito liminar foi deferido pela eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – Relatora em substituição legal.

Em contrarrazões, os Agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória combatida exarada, que
nos autos de Ação de Obrigação de Fazer (Reintegração de Posse) nº
0001425- 63.2008.8.11.0046
,
REJEITOU a impugnação apresentada pelos Agravantes (JOSÉ DERLI CAMERA DE VARGAS e NILZA PREUSSLER DE VARGAS), em face do cumprimento de sentença de obrigação de fazer (reintegração da posse à Maja Agropecuária Ltda); e, ainda, quanto à impugnação ofertada ao Agravado, EDUARDO ARASHIDA, ao cumprimento de sentença de pagar quantia certa proposto pelos Agravantes, determinou a liquidação de sentença.
Constam como Agravados:
MAJA-AGROPECUARIA LTDA, CELSO FERNANDES PADOVANI, SANDRA MARIA DA SILVA e EDUARDO ARASHIDA.

Pois bem. Após a devida instrução, tenho que o agravo deve ser desprovido e a liminar revogada.

É que se impõe a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos Agravantes, uma vez que não pode a Agropecuária Agravada ser privada de seu direito de posse, pois a sentença foi categórica no sentido de inviabilidade de tal pretensão, diante do descabimento da tese de solidariedade.

Assim, é descabido o pedido de impedimento da reintegração da Agropecuária MAJA LTDA até que o terceiro EDUARDO ARASHIDA efetue os pagamentos requeridos, sendo correta, portanto, a determinação de liquidação da sentença, com apuração dos valores que deverão ser devolvidos:

Assim, deve haver reintegração imediata do bem, mostrando-se escorreita a decisão atacada, a qual reproduzo em parte:

“(...) Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por JOSE DERLI CAMERA DE VARGAS E OUTRA contra MAJA AGROPECUÁRIA LTDA.

Suscita que não há que se falar em reintegração do imóvel sem antes a contrapartida pelo mesmo, a saber, a devolução dos valores pagos, pois, do contrário, estar-se-ia permitindo o enriquecimento ilícito das executadas.

(...)

Chama-se impugnação o meio de defesa a ser exercitado pelo executado nas execuções fundadas em título executivo judicial, tendo procedimento próprio, que não se confunde com o dos embargos à execução, mecanismo reservado, pela norma processual civil, para a defesa do executado nas execuções fundadas em título executivo extrajudicial.

Rejeito a impugnação apresentada.

Explico.

Não pode a exequente/impugnada MAJA AGROPECUÁRIA LTDA ser tolhida de exercer os direitos advindos da posse até que terceiro EDUARDO ARASHIDA efetue o pagamento, considerando que a sentença lançada nos autos foi clara no sentido de que não cabia no caso em questão o instituto da solidariedade.

Ante o exposto, baseado nestes fundamentos REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada pela Impugnante/executada, e determino o prosseguimento da execução.

Expeça-se mandado de reintegração de posse em prol de MAJA AGROPECUÁRIA LTDA.

Condeno o impugnante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, em observância ao disposto no art. 85, §2º, do CPC.

Com relação à impugnação apresentada por EDUARDO ARASHIDA com relação ao cumprimento de sentença apresentado por JOSE DERLI CAMERA DE VARGAS E OUTRA, DETERMINO a liquidação da sentença prolatada nos autos nos moldes do §1º do art. 509, CPC. Considerando que se faz necessário apurar os valores a serem devolvidos, DETERMINO a realização de perícia, ocasião em que nomeio independentemente de compromisso Real Brasil Consultoria LTDA com sede: Rua Av. Prof. Rubens Mendonça, n.º 1.856 – SI. 408, Ed. Cuiabá Office Tower – Bosque da Saúde, Cidade de Cuiabá/MT, devendo, o mesmo, ser intimado da nomeação, bem como para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários [art. 465,§2º, I, CPC] (...)”. (ID. Num. 131921173)

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÕES DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE DOZE ÁREAS CONJUNTAS – ENTRADA EM DINHEIRO E ENTREGA DE DOIS IMÓVEIS RURAIS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS – RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA – BENS QUE DEVERIAM ESTAR LIVRES E DESEMBARAÇADOS - CLÁUSULA DESCUMPRIDA PELOS COMPRADORES – PARCELAS ANUAIS – PAGAMENTO CONCOMITANTE COM A TRANSFERÊNCIA DE UMA DAS TERRAS NEGOCIADAS – PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA PELOS VENDEDORES - INADIMPLEMENTO RECÍPROCO – RETORNO DAS PARTES AO STATU QUO ANTE – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS (PELOS COMPRADORES), E DOS VEÍCULOS E IMPLEMENTOS RECEBIDOS COMO PARTE DA ENTRADA E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO – FRUIÇÃO PELOS ADQUIRENTES – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DEDUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA EM ESPÉCIE DEVIDAMENTE CORRIGIDA –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser reconhecida a culpa recíproca e, por conseguinte, rescindido o Contrato de Compra e Venda quando demonstrado nos autos o descumprimento de suas cláusulas por ambas as partes.

Mesmo efetivada a tradição dos veículos que correspondiam à parte do valor da entrada, a pendência de ônus sobre eles configura inobservância à obrigação de serem entregues livres e desembaraçados bem como à previsão de imissão na posse e transferência do domínio das áreas rurais negociadas e daquelas dadas em pagamento, também integrantes do montante alusivo à entrada e princípio de pagamento do preço.

Não se aplica a Exceção de Contrato não Cumprido quando os contratantes espontaneamente deixam de atender às responsabilidades assumidas na espera de que o outro o faça primeiro.

A rescisão contratual com o retorno das partes ao statu quo ante impõe a improcedência da Ação de Reintegração de Posse proposta pelos compradores e que tem por objeto as áreas que ainda não haviam sido transmitidas, além da imediata reintegração dos vendedores na posse das terras que se encontram em poder daqueles.

Os compradores devem remunerar os vendedores pelo longo tempo que usufruíram das áreas sem nenhuma contrapartida, observada a vocação econômica dos imóveis (fins agropastoris, lavouras, etc), a ser apurada em liquidação de sentença, com dedução da quantia recebida pelos vendedores em espécie, corrigida monetariamente, com remuneração do capital em 1% ao mês, a título de juros. (N.U 0003267-27.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

Com tais apontamentos, tem-se que nenhuma das alegações é suficiente a desconstituir a decisão recorrida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. REVOGO a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022